Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006741-27.2021.8.11.0000
PACIENTE: EDSANDRO LEITE COSTA
IMPETRANTE: LUCIMAR BATISTELLA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
Vistos.
Busca a advogada – Dra. Lucimar Batistella, em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente EDSANDRO LEITE COSTA, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da ação penal no 847-11.2019.811.0048, código 51506, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Alega que a custódia cautelar do paciente é ilegal especialmente em razão do excesso de prazo, porque o paciente já se encontra preso provisoriamente desde o dia 21/05/2019 e o recuso de apelação interposto contra a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o qual fora interposto em novembro de 2020, até a presente data não foi distribuído no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Desse modo, requer a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, ratificando-se no mérito.
Solicitadas as informações antes do exame do pedido liminar, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente (id. 85385482), noticiando que no dia 17/12/2020 os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, todavia por um lapso, o feito não foi distribuído no Egrégio Tribunal, motivo pelo qual apenas no dia 19/04/2021 foi novamente encaminhado os autos à segunda instância.
É o relatório. Decido
Conforme relatado, a impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que o paciente se encontra preso preventivamente há quase dois anos, a saber, desde o dia 21/05/2019, e que o recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória fora interposto no juízo da origem em novembro de 2020, mas até a presente data não foi distribuído no Tribunal de Justiça de Mato Grosso para julgamento.
Nesse aspecto, em atenção aos documentos juntados aos autos, verificou-se que no ofício no 448/2020 expedido pelo gestor judicial da Vara Única da Comarca de Juscimeira há registro de remessa do recurso à segunda instância no dia 17/12/2020 (id. 84317980).
Contudo, costa do protocolo geral deste Tribunal de Justiça, que os autos no 0000847-11.2019.8.11.0048, junto com o recurso de apelação do paciente, foram remetidos à segunda instância pelo juízo da origem tão somente no dia 20/04/2021, chegando ao registro do protocolo geral desta Corte no dia 22/04/2021, o que revelou, a princípio que houve a certificação da remessa sem a efetiva remessa.
De fato, com a juntada das informações o magistrado de primeiro grau esclareceu que:
“(...) no dia 17/12/2020 os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, todavia por um lapso, o feito não foi distribuído no Egrégio Tribunal, motivo pelo qual apenas no dia 19/04/2021 foi novamente encaminhado os autos. (...)” (sic)(destacamos) (id. 85385482).
Sob estas premissas, é evidente que esse atraso na tramitação processual não contou com qualquer ato atribuído à defesa do paciente, ou seja, a morosidade na tramitação processual deve ser atribuída exclusivamente ao juízo da primeira instância - que encaminhou o recurso de apelação da defesa 04 (quatro) meses depois de certificado pela secretaria da Vara, período em que a douta advogada do paciente entendeu que o recurso teria extraviado nesta instância, motivos pelos quais não se mostra razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente nessa hipótese.
Não obstante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente com a prolação da sentença condenatória que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mostra-se imperioso reconhecer o excesso de prazo na manutenção da medida extrema, diante da desídia do Estado em dar prosseguimento à ação penal proposta contra o paciente com a devida análise de suas razões recursais.
Apesar de o entendimento jurisprudencial sobre o tema, no sentido de que a constatação do excesso de prazo não observa regra aritmética rígida – tendo como centro o princípio da razoável duração do processo – o presente caso encerra evidente ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente porque a prisão cautelar do paciente já perdura há aproximadamente dois anos, desde 21/05/2019.
Ademais, após a publicação da certidão de remessa do recurso à segunda instância no dia 17/12/2020, pelo gestor judicial da Vara Única da Comarca de Juscimeira (id. 84317980), a autoridade impetrada não procedeu ao reexame da presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pela novel norma processual (art. 316, parágrafo único, do CPP).
Nesse contexto, importa destacar que a prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Assim sendo, uma vez que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, recomenda-se a substituição da prisão por outras medidas cautelares, suficientes para garantir a ordem pública.
É bom que se diga, que, acaso o paciente descumpra as medidas impostas, a prisão preventiva poderá vir a ser novamente decretada.
Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, em consonância com o parecer, ratifico a liminar e CONCEDO a ordem pleiteada, para revogar a prisão preventiva do paciente EDSANDRO LEITE COSTA, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:
1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;
2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;
3a – Proibição de frequência de bares e boate;
4a – Recolhimento domiciliar no período noturno;
5o– Monitoramento eletrônico; sem prejuízo de outras medidas cautelares que o magistrado entender convenientes.
O paciente fica advertido de que sua prisão preventiva poderá ser novamente decretada na hipótese de desrespeito ao ora determinado (art. 312, § 1o, do CPP).
Delego ao juízo da origem a expedição do alvará de soltura para que o paciente seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com o cumprimento das referidas medidas cautelares, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator